Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REEXAME NECESSÁRIO. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. A reabilitação criminal, segundo Basileu Garcia, consiste em ser dispensado o réu das interdições de direitos que lhe tenham sido impostas, expressa ou implicitamente, a que se pode acrescentar como exemplos a perda de função pública, eletiva ou de nomeação, publicações de sentença, pois, os antecedentes criminais acobertados pela extinção da punibilidade, já não podem ser requisitados por qualquer autoridade judicial; e sim, somente por juízes criminais (Arts 202 LEP e.748-CPP).
2. Preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, bem como nos artigos 743 a 750, Código de Processo Penal, resta confirmada a sentença que reconheceu referido direito ao Requerente.
3. Remessa de ofício desprovida.